Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por THIAGO SILVA PEDRO contra decisão interlocutória (ID 236690706 dos autos originários), proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido em face de SOLIDARIEDADE - BRASIL - BR - NACIONAL, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0711434-04.2022.8.07.0001, sob o fundamento de que o valor depositado seria insuficiente para satisfazer a dívida. Alega a parte agravante, em síntese, que move cumprimento de sentença de honorários advocatícios no valor atualizado de R$ 601.954,03 e que os valores depositados no processo de referência alcançariam o montante aproximado de R$ 925.000,00, sendo mais do que suficientes para satisfazer integralmente seu crédito. Sustenta que a penhora no rosto dos autos é medida de natureza cautelar e conservativa, destinada a vincular valores que futuramente possam ser levantados pela parte devedora em outro processo, evitando prejuízos ao exequente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para seja determinada a imediata anotação da penhora no rosto dos autos do processo no 0711434-04.2022.8.07.0001 e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da providência liminar. Preparo no ID 72951978. No despacho de ID 72991874, determinei a reclassificação do feito. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). Análise deve ser fundada no juízo de probabilidade quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Nesta fase de cognição, não se identifica a probabilidade suficiente do direito, sobretudo, no que concerne à verificação de saldo no processo de origem para a satisfação do crédito perseguido, sendo prudente a oportunização regular do contraditório na espécie. Em idêntica linha, não se vislumbra nas alegações fato processual específico, concreto e de efeito potencial ou imediato que se enquadre na configuração do perigo ou risco ao resultado útil para a concessão inaudita altera parte da providência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator